Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705691-08.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELANTE - ADESIVO: GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA APELADO: GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas em face da sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME em face de GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais. Em suas razões (ID 79144636), sustenta ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME que: 1) há enriquecimento sem causa na ocupação por mais de oito anos de um imóvel de alto padrão sem a contraprestação; 2) foi privado do uso do seu ativo imobiliário; 3) a anulação do contrato em 2017 afastou a justa causa pela ocupação; 4) o retorno ao status quo ante exige a recomposição patrimonial; 5) a cobrança da taxa de fruição não se ampara na ausência de culpa contratual, mas na tese de enriquecimento sem causa; e 6) a taxa de fruição é consequência lógica da posse e não uma sanção pelo desfazimento do negócio. Ao final, requer o recebimento da apelação em seu duplo efeito e a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento da taxa de fruição pela ocupação indevida do imóvel no período de 27/06/2016 a 12/12/2024. Preparo recolhido (ID 79144635). Por sua vez, sustenta, em apelação adesiva, GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA (ID 79144640): 1) preliminarmente, coisa julgada da prescrição reconhecida a partir da data da notificação extrajudicial; 2) que a vendedora interpôs o recurso intempestivamente para discutir a ocupação irregular; 3) que a discussão não foi levantada em tópico de preliminar à apelação; 4) que não houve pronúncia da prescrição na sentença; 5) que a empresa causou prejuízos ao reconvinte pelo desfazimento do negócio jurídico; 6) deve ser ressarcido pela valorização do imóvel; 7) o descumprimento do contrato pelo vendedor não pode lhe conferir benefícios pelo inadimplemento por ele provocado; 8) o direito à indenização surgiu após o trânsito em julgado da ação anulatória do contrato de compra e venda; 9) não houve sucumbência por parte do reconvinte, pois a empresa deu causa à instauração da demanda; e 10) a improcedência da reconvenção não autoriza a condenação em honorários sucumbenciais. Ao final, requer, preliminarmente, o acolhimento da coisa julgada sobre a prescrição. No mérito, reformar a sentença para condenar a empresa ao pagamento dos danos materiais. Subsidiariamente, afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 79144639). Contrarrazões de GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA apresentadas (IDs 79144641). Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de preclusão do pedido de taxa de fruição. Contrarrazões de ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME (ID 79144644). Preliminarmente, suscita ausência de interesse recursal da pronúncia da prescrição. É o relatório. Decido. As apelações são cabíveis, nos termos do art. 1.010, CPC, e foram interpostas tempestivamente. Conheço dos recursos. ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME pede o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga improcedentes o pedido autoral de cobrança de taxa de fruição e o pedido reconvencional de condenação em danos materiais não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para a requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ela condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator